Tribunal: TJMT
Processo: 0025194-29.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025194-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUCE DA SILVA NEVES - CPF: 707.356.891-72 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA FERNANDES - CPF: 056.194.931-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SIMONE DA SILVA VIANA - CPF: 037.009.401-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ASSISTENTE), LUCAS MATHEUS PEREIRA FERNANDES - CPF: 056.194.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–INSURGÊNCIA QUANTO À PENA-BASE -

NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE FUNDAMENTADAS – INCREMENTO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA PARA CADA VETOR DESABONADO – INEXISTÊNCIA DE REPARO A SER FEITO -
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

- Mostrando-se idônea a valoração dos vetores negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos e em proporção inferior à fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata em relação a cada um deles, desnecessário
p
roceder qualquer reparo na sanção basilar estabelecida.

APELANTE GLAUCE DA SILVA NEVES

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A ré,
GLAUCE DA SILVA NEVES
,
irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13.a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
0025194-29.2019.8.11.0042
–
Código 583083
, na qual fora condenada à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos
) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,

em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, a ora apelante restou
absolvida

da imputação dos crimes previstos

no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, com fundamento no princípio da alternatividade/consunção e art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 141402177,
GLAUCE DA SILVA NEVES
almeja a
readequação da

pena-base
[exasperação de apenas 10 meses em razão exclusivamente dos seus maus antecedentes, dada a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas ou de 1/8 sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância desabonada], observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 143732669, pugnando-se pelo
desprovimento
do respectivo recurso defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 147530150, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do apelo interposto por
GLAUCE DA SILVA NEVES,
seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
GLAUCE DA SILVA NEVES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
GLAUCE DA SILVA NEVES

fora denunciada juntamente com
Lucas Matheus Pereira Fernandes
, ambos como incursos nas sanções do
artigos 33,
caput
c/c 34 e 35,
caput
, todos da Lei n.o 11.343/2006
,

porque no dia 07 de junho de 2019, por volta das 08h00min, na residência localizada na Rua 02, n.o 04, no Bairro São José I, nesta capital, tinham em depósito
04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 377,02 g (trezentos e setenta e sete gramas e dois centigramas)
, para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, policiais civis tiveram conhecimento de que a ora apelante, vulgo “GÊ”, realizava o abastecimento de drogas em diversas “bocas de fumo” da capital, bem como do município de Várzea Grande/MT. Baseados nas consultas realizadas nos sistemas de informações da Secretaria de Segurança Pública e nos indícios coletados durante as diligências, investigadores de polícia constataram que
GLAUCE DA SILVA NEVES
possuía forte envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme constou da exordial acusatória, a recorrente estocava drogas em sua residência que, posteriormente, eram distribuídas na região. Após requerimento da autoridade policial, foi expedido, em 27.05.2019, mandado de busca e apreensão endereçado à residência de Glauce [Medida Cautelar n.o 19368- 22.2019.811.0042 – código 576711], de modo que no dia 07.06.2019, policiais civis foram até o endereço da apelante e quando chegaram no local, se depararam com o casal
GLAUCE
e
Lucas
, acompanhado das filhas menores dela.

Na presença do casal, os investigadores realizaram buscas no interior da residência, onde foram localizados diversos materiais de natureza ilícita que corroboraram o que havia sido apurado nas diligências policiais prévias. Os investigadores lograram êxito em apreender, dentro do guarda-roupas, 04 (quatro) porções de cocaína de variados tamanhos, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, pedaços de sacos plásticos, sacolas e fita adesiva, materiais comumente utilizados para embalar entorpecentes. Além disso, encontraram 01 (uma) prensa hidráulica, objeto comumente utilizado para fabricar tijolos de drogas, também com resquícios de maconha.

Foi, ainda, localizada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em notas trocadas, provenientes da comercialização de entorpecentes. Naquela mesma ocasião, os policiais civis apreenderam o veículo VW/Fox de cor prata, que estava na residência da apelante, pois, segundo informações, o referido veículo estava sendo utilizado para transportar drogas.

Ressaltou-se, também, que Glauce era integrante de facção criminosa atuante no Estado de Mato Grosso e possuía um mandado de prisão em aberto [0016837- 02.2015.8.11.0042.01.0001-04]. Quando interrogada pela autoridade policial, a ora apelante confessou que traficava drogas há três meses, admitindo a propriedade das porções de entorpecentes e da balança de precisão. Informou que tinha adquirido as drogas de um fornecedor em data anterior à sua prisão, cujo pagamento [o equivalente a R$ 3.000,00], não chegou a ser efetuado.

Em relação ao petrecho de fabricação dos tabletes de droga, permanecera em silêncio e negou a propriedade do veículo apreendido. No que concerne a Lucas, afirmou que ele não tinha conhecimento dos materiais ilícitos acautelados no local. Já no interrogatório de
Lucas Matheus Pereira Fernandes
, este negara a propriedade de todas as substâncias ilícitas, bem como alegou total desconhecimento quanto à existência destas no local. Esclareceu que somente o valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) era de sua propriedade.

De acordo com as folhas de antecedentes constantes dos autos,
GLAUCE DA SILVA NEVES
é reincidente específica, visto que ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas [Código 224093 – Várzea Grande], receptação [código 243803 – Várzea Grande] e roubo majorado [Código 338323 – Cuiabá], cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente. Além disso, tem uma condenação provisória por associação criminosa, receptação e roubo majorado [código 319856 – Cuiabá], bem como, responde a ações penais por uso de documento falso [código 370088 – Cuiabá] e crime de trânsito [código 497520 – Cuiabá], estas últimas em trâmite nesta capital.

Após regular instrução criminal, somente
GLAUCE DA SILVA NEVES

fora condenada e exclusivamente pela

prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
,
nos moldes

já relatados.

Outrossim, diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise da tese recursal propriamente dita, que guarda pertinência com a exasperação da sua pena-base.

Variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de tráfico de entorpecentes entre 05 e 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa, assim foi dosada a
sanção basilar
da ora apelante
,
verbis
:

“...Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade de droga
ou do produto, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese,
foram apreendidas 377,02g (trezentos e setenta e sete gramas e dois centigramas) de COCAÍNA
, o que demonstra, portanto,
dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal
. (...)

Quanto a culpabilidade, tem-se, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu,
se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostenta três condenações definitivas
, sendo uma pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de cód. 224093, com trânsito em julgado em 06/03/2015; e uma última pelo crime de roubo majorado – autos de cód. 338323 – com trânsito em julgado em 06/02/2017, consoante se denota do extrato de fls. 72/74.

Nesta fase,
VALORO como maus antecedentes a primeira condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de cód. 224093, com trânsito em julgado em 16/11/2009
, sendo certo que as demais condenações serão valoradas na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
...” –
grifei – ID 134284746 – págs. 79/81.

Destarte,
GLAUCE DA SILVA NEVES
teve sua pena-base estabelecida
em um ano e seis meses
de reclusão e cento e cinquenta dias-multa acima do mínimo legal, desabonando-se as
circunstâncias do crime
, em virtude da
quantidade e da natureza da droga
apreendida
-
377,02g (trezentos e setenta e sete gramas e dois centigramas) de COCAÍNA
– e os seus
antecedentes criminais
(por ostentar

três condenações definitivas, uma delas sendo utilizada nessa primeira fase e as outras duas na segunda etapa da dosagem penal, a fim de evitar o famigerado
bis in idem
).

In casu
, ao contrário do entendimento esposado pela i. Defesa, a apreensão de 377,02g de cocaína não pode ser considerada pequena para fins de aferição do art. 42 da Lei de Drogas, conforme precedente que segue,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RÉ APELANTE QUE SE INSURGE CONTRA A PENA BASILAR E PENA DE MULTA –
NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – 350 GRAMAS DE COCAÍNA
– MANUTENÇÃO DO APENAMENTO – RÉU APELANTE QUE RECHAÇA O REGIME PRISIONAL FECHADO – PRETENSÃO DESCABIDA – REGIME PRESERVADO – NÃO PROVIDOS.
1. A pena-base da Ré foi exasperada em 01 ano acima do mínimo legal, observada a fração de 1/10 para cada uma das vetoriais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas), em razão da natureza e quantidade do entorpecente – 350 gramas de cocaína
.
Logo, sem reparos a serem feitos na bem lançada dosimetria. À evidência, a cocaína está dentre os entorpecentes mais deletérios e de acentuado poder viciante.

Ademais, a quantidade é elevada em face do poder extremamente nocivo do referido entorpecente
, de maneira que a Apelante já restou beneficiada com a fração de 1/10, quando na verdade deveria ser de 2/10
, contudo, vedado o reformatio in pejus, pois não houve recurso Acusatório...”

(TJ-MS - APR: 00044010820198120021 MS 0004401-08.2019.8.12.0021, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 28/04/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2020).

Ade
mais, é cediço que, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
e, para além disso, possibilita a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento

(
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Considerando as peculiaridades do caso, foi adotado um recrudescimento inclusive inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que mesmo havendo
duas circunstâncias judiciais desabonadas, procedeu-se a um aumento de 9 (nove) meses para cada uma delas
.

Nesse cenário, inconteste ser
idônea
a valoração dos
vetores supramencionados
, negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos, mormente diante da exegese do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e da pluralidade de condenações ostentada pela apelante, daí porque se indefere
o pedido de readequação da pena-base.

- CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GLAUCE DA SILVA NEVES

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023